Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734209-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SEIKE KOMESU, PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, faculto aos agravantes manifestarem-se sobre o teor das contrarrazões de ID no 32597647. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator